Tribunal: TJMT
Processo: 0000321-95.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000321-95.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA CONCEICAO DA SILVA SOARES - CPF: 717.683.001-00 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – READEQUAÇÃO DO VALOR – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –

TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 – TAXA INCLUSÃO DE GRAVAME – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011 – LEGALIDADE –
TARIFAS

ADMINISTRATIVAS DE REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos,
não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No que se refere à tarifa de cadastro, a Corte Cidadã, no julgamento dos REsp no. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é devido nos contratos de alienação fiduciária, sendo válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30/04/2008 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como prevê a Súmula 566 do STJ.

Quanto à cobrança da taxa de inclusão de gravame eletrônico, o STJ, ao julgar o Recurso repetitivo referente ao Tema 972 (REsp 1639320/SP e 1639259/SP), que inclui a taxa de gravame eletrônico em contratos bancários, decidiu que a cobrança desta taxa é permitida, se o contrato foi firmado até a data de 25/02/2011, em que entrou em vigor a Resolução do Conselho Monetário Nacional no. 3.954/2011, que passou a vedar esta cobrança, de modo que, no caso em análise, não há ilegalidade na cobrança, porquanto o contrato fora firmado em 21/01/2011.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e avaliação de bem,

desde que comprove efetivamente que prestou o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP - TEMA 958.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000321-95.2013.8.11.0002

APELANTE:

LUCIANA CONCEICAO DA SILVA SOARES

APELADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA CONCEICAO DA SILVA SOARES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo com Tutela Antecipada e Pedido Incidente no. 0000321-95.2013.8.11.0002, Código 304705
, ajuizada em desfavor de
AYMORE
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedente a pretensão inicial
,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em face da gratuidade deferida nos autos.

A apelante alega em suas razões recursais que
a sentença merece reforma
“uma vez que a inicial é clara ao demonstrar a incidência de tarifas ilegais, e o repasse de capitalização de juros sem anuência expressa do consumidor. Diante das ilegalidades incididas no período de normalidade do contrato, o valor cobrado pela Instituição Financeira se mostra incorreto, devendo ser acolhido o presente recurso, para reforma da sentença”
(sic).

Argumenta que
“
o caso em tela, os juros pactuados, fogem da média estipulada pelo Bacen, fato este que necessita de reparo para limitação a média legal”
(sic).

Assevera que
“sabe-se que em relação às taxas de juros remuneratórios a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou que a limitação dos juros a 12% a. a prevista na Lei da Usura não se aplica as instituições financeiras. No entanto aquela Corte tem considerado abusiva a taxa de juros quando superior a Taxa Média do mercado
” (sic).

Defende, ainda, a necessidade de
“extirpação da capitalização de juros com base no art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC, tendo em vista que a incidência de capitalização se dá sem a anuência da consumidora, bem como, não consta no contrato cláusula expressa da forma de incidência e sua programática no contrato”
(sic).

Afiança que “
extrai do contrato em litígio, no item “DADOS DO FINANCIAMENTO” a incidência de tarifas que não se refere a um serviço prestado ao consumidor, tratando de despesas da própria intuição bancária”
(sic).

Sustenta, ainda que
“a incidência da Tarifa de renovação, avaliação, registro de contrato e gravame, são ilegais, devem estás serem restituídas ao consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Instituição Financeira”
(sic).

Por fim, r
equer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos expostos nas razões do recurso, condenando o banco apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O apelado ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, conforme Id.97109979 – pág. 30/64.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 97171460.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de “
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo com Tutela Antecipada e Pedido Incidente
” proposta por
LUCIANA CONCEICAO DA SILVA SOARES
em face de
A
YMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
na qual pretende a alteração da forma de amortização da dívida, a adequação da taxa de juros remuneratórios, bem como a condenação da parte requerida para devolver os valores cobrados a título de taxas/tarifas, as quais alega serem indevidas.

Ao decidir a causa, a Juíza sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento que não restou verificada qualquer abusividade ou ilegalidade nas cobranças contestadas a ensejar a revisão contratual.

Inconformada, a autora/apelante recorre da sentença
aduzindo que as partes formalizaram contrato onde fora acordado a cobrança de juros mensais, os quais defende serem abusivos. Requer a adequação dos juros à média do mercado e o afastamento da capitalização de juros. Ressalta que o método de amortização apelado pela Instituição Financeira (Tabela Price) onera de forma oculta o consumidor.

Sustenta, ainda a ilegalidade das cobranças das tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e gravame, requerendo, pois, a procedência da pretensão inicial.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Com relação ao ponto em análise, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário no tópico, tendo em vista que aplicada ao presente contrato os juros de
2,28 a.m. e 35,96 a.a.
, e no mesmo período (janeiro/2011) a média do mercado para operação da mesma espécie era de 2,35 a.m., conforme se extrai do sítio eletrônico do banco central do brasil,
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20110129%2Ftx012040.asp
.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO – MORA DEBENDI CONFIGURADA
– ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO NAO PROVIDO A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp no 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013). Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (Id.
97109978 – pág. 38/42)
, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Já com relação à utilização do
Sistema Francês de Amortização
, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– TABELA PRICE – LEGALIDADE
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. ”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as parcelas.
Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.”
(N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

DAS COBRANÇAS DE TAXAS/TARIFAS

No que se refere à
tarifa de cadastro
, a Corte Cidadã, no julgamento dos REsp no. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é devido nos contratos de alienação fiduciária, sendo válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30/04/2008 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira como prevê a Súmula 566 do STJ.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO – RESP N. 1.578.553/SP –
TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro de contrato é válida quando de fato foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). É admitida a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.” (
N.U 0031306-43.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 541 DO STJ –
TARIFA DE CADASTRO
– TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp no 973.827/RS). É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos.
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)
Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Assim, no caso, considerando que o contrato foi firmado em 21/01/2011 e tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
não havendo ilegalidade
na referida cobrança.

De mais a mais,
no que diz respeito à cobrança da
taxa de inclusão de gravame eletrônico
, não vislumbro ilegalidade na cobrança, porque como se infere o contrato foi firmado em 21/01/2011.

É que o STJ, ao julgar o Recurso repetitivo referente ao Tema 972 (REsp 1639320/SP e 1639259/SP), que inclui a taxa de gravame eletrônico em contratos bancários, decidiu que a cobrança desta taxa é permitida, se o contrato foi firmado até a data de 25/02/2011, em que entrou em vigor a Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.954/2011, que passou a vedar esta cobrança.

Assim, como a contratação ocorreu antes da entrada em vigor da resolução citada, é permitida esta cobrança, devendo ser mantida a sentença nesse tocante.

Lado outro, no que diz respeito a tese da recorrente de ilegalidade das cobranças das tarifas
de registro do contrato
e
de avaliação do bem
, entendo que razão lhe assiste.

Isso porque, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços
, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”
.

Especificadamente, em relação à
tarifa de registro de contrato
, como assinalado, o contrato revisado foi celebrado em 21/01/2011, logo, possível a exigência, ademais, há expressa previsão da cobrança no instrumento contratual.

No entanto, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços, o que não ocorreu no caso em apreço.

Importante registrar que a aludida tarifa encontra-se prevista no referido instrumento (Id. 97109978 – pág. 39), contudo não foi definido o trabalho efetuado e nem comprovada a prestação do serviço, sendo, portanto, abusiva a cobrança no valor de R$170,00 (cento e setenta reais).

Da mesma forma, quanto à
tarifa de avaliação do bem
, como se extrai da tese fixada, sua cobrança é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em análise, visto que carece de laudo de avaliação do bem financiado, razão pela qual a cobrança desse encargo no valor de R$205,00 (duzentos e cinco reais) se mostra indevida.

Nesse sentido segue precedente desta Câmara Julgadora,
verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL NA MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – PRECEDENTES – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –TARIFAS
ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO
– PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso dos autos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados
e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.”
(N.U 1004640-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar abusivas as cláusulas contratuais referentes às despesas com registro do contrato e avaliação de bem, bem como para determinar que a apuração e a repetição do indébito se deem na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021